Tribunal: TJBA
Processo: 8002443-47.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002443-47.2024.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOELICE ROSA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JURANDY FERREIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2 - Consumidora idosa e analfabeta ajuizou ação anulatória alegando desconhecer a contratação e afirmando que os descontos mensais em seu benefício previdenciário destinavam-se exclusivamente ao pagamento de juros e encargos, sem qualquer utilização do cartão para compras.

3 - O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência da relação jurídica, tornando definitiva a tutela antecipada e condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se há conexão entre a presente demanda e outro processo envolvendo as mesmas partes; (ii) saber se a contratação digital do cartão de crédito consignado foi regularmente comprovada pela instituição financeira; e (iii) saber se, reconhecida a validade do contrato, subsistem as condenações por repetição do indébito em dobro, danos morais e declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A conexão não se configura quando as demandas, embora entre as mesmas partes, versam sobre contratos distintos, pois cada negócio jurídico possui autonomia e exige análise individualizada das provas de sua contratação. Rejeição da preliminar.

6 - Nas demandas em que o consumidor nega a contratação, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica. A instituição financeira juntou instrumento contratual com validação por biometria facial, documentos de identificação da contratante e comprovantes de transferência dos valores para conta de titularidade da autora, elementos suficientes para demonstrar a celebração do contrato em ambiente digital.

7 - A negativa genérica da contratação, desacompanhada de impugnação técnica da autenticidade dos arquivos ou de prova de que os valores não foram recebidos, não é suficiente para afastar a prova documental produzida pela instituição financeira. O ônus de demonstrar a fraude ou a inexistência do ajuste incumbia à autora e não foi cumprido.

8 - Reconhecida a validade do contrato e a licitude dos descontos, não há fundamento para a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe cobrança indevida ou má-fé do fornecedor. Afasta-se, igualmente, a condenação por danos morais, pois a retirada de valores em cumprimento a obrigação contratual legítima não configura ato ilícito apto a gerar reparação.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8002443-47.2024.8.05.0156
, em que figuram como
apeante

BANCO BMG SA

e
como apelada,
JOELICE ROSA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente